Tribunal: TJMT
Processo: 1069870-66.2022.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069870-66.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRENTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE), MARCELO HENRIQUE DA SILVA DIAS - CPF: 064.660.821-56 (RECORRIDO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCO DIGITAL. NEGATIVAÇÃO. PROVA DA EXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CELEBRADO NO MERCADO CRÉDITO. CADASTRO COM
SELFIE
. DOCUMENTOS PESSOAIS. ASSINATURA ELETRÔNICA. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS. REGULARIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DE
MARCELO HENRIQUE DA SILVA DIAS
CONHECIDO E DESPROVIDO
.
1-
Evidenciado a existência de relação jurídica entre as partes e ausente a prova da quitação de obrigação licitamente constituída, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito
.
2-

Inexistindo a demonstração de ato ilícito praticado, inocorrente dano moral indenizável.
3-
É válida a prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que existam outros elementos probatórios, que demonstrem a existência da relação contratual
,
nos termos da Súmula 34/TRTJMT.
4-
A substituir a forma tradicional de contratação, com assinatura física do contratante, tem-se a “
assinatura digital
”, disciplinada nas Leis nºs 11.419/2006 e 14.063/2020, aferível pelos números das Portas e dos IPs, o ID do usuário e respectivos horários.
5-
A alteração da verdade dos fatos, sujeita a parte responsável nas penas da litigância de má-fé, na forma do art. 80, II, do CPC.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 178933700, na reclamação nº
1069870-66.2022.8.11.0001
do 5º JEC da Capital, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial em decorrência da inscrição do nome da parte MARCELO HENRIQUE DA SILVA DIAS nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente, tendo sido fixado dano moral no valor de R$ 3.000,00
(três mil reais)
.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
Recorrente

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
:
- negativação devida; - exercício regular do direito; - dano moral não configurado
.
Recorrente MARCELO HENRIQUE DA SILVA DIAS
:
- necessidade de majoração do valor do dano moral
.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- da condição fática na petição inicial/contestação.

A tese central da petição inicial, em relação à Instituição Financeira Recorrida/Reclamada é de que:
- possui cadastro regular, mas nunca utilizou do serviço; - que não contratou crédito; - que é indevida a cobrança e consequente negativação do valor de R$ 302,15 (trezentos e dois reais e quinze centavos), com data de inscrição em 13/02/2022.

De seu lado, a parte Recorrente indica em contestação, pormenorizadamente, a contratação ocorrida em ambiente virtual, apresentando:
- a contratação de crédito no valor de R$ 300,00 (trezentos reais); - o regulamento da contratação; - extrato do débito; - tentativa adm. De liquidação do débito pelo telefone nº (65)9-9928-1467.

.Recurso de MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

- da relativização da contratação eletrônica.

Inexiste previsão no Código Civil da possibilidade de contratação eletrônica, em especial a contratação por biometria facial, prevalecendo, no caso, a liberdade das formas (
art. 104 do CC
).

A substituir a forma tradicional de contratação, com assinatura física do contratante, tem-se a “assinatura digital”, disciplinada nas Leis nºs 11.419/2006 e 14.063/2020, aferível pelos números das Portas e dos IPs, o ID do usuário, o modelo do aparelho em que foi feita a contratação, respectivos horários e geolocalização, e, de outro lado, a biometria facial que vem sendo admitida como procedimento de segurança (
validação da contratação com assinatura eletrônica
) e mais ainda, com efeito de substituição da assinatura tradicional/eletrônica.

Nesse sentido:

“INSTRUÇÃO NORMATIVA PRES/INSS Nº 138, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2022

Estabelece critérios e procedimentos operacionais relativos à consignação de descontos para pagamento de crédito consignado contraído nos benefícios pagos pelo INSS.

...

A
rt
. 4º
Para os fins desta Instrução Normativa, considera-se:

...

VIII - reconhecimento biométrico: rotina que permite confirmar a operação realizada pelo beneficiário junto às instituições consignatárias acordantes, garantindo a integridade e não repúdio das informações, a autenticidade, e a titularidade a partir de ferramentas tecnológicas de captura biométrica, cujos requisitos técnicos serão definidos pela Dataprev; ...”

“Ementa: Regularidade na contratação de cartão de crédito demonstrada.
Biometria facial e geolocalização do local coincidente com o endereço da autora, além de prova do depósito do valor do contrato na conta corrente da autora. Regularidade da contratação verificada
. Recurso do banco réu provido, para improcedência da ação.”
(TJSP – 3ª TR – RI nº 0006036-05.2022.8.26.0223 – rel. Juiz Fernando Eduardo Diegues Diniz – j. 14/08/2023). Grifei.

“Ementa: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO POR ASSINATURA ELETRÔNICA ATRAVÉS DE BIOMETRIA FACIAL. VALIDADE. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJSP – 2ª TR – RI nº 1002498-05.2022.8.26.0318 – rel. Juiz Rafael Pinheiro Guarisco – j. 27/07/2023).

No caso, a existência de relação jurídica, ao menos em relação à existência regular de cadastramento do Recorrente MARCELO HENRIQUE DA SILVA DIAS junto à Recorrida MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA, é incontroversa.

- da prova da contratação.

Apesar da negativa do débito, o Recorrente
MARCELO HENRIQUE DA SILVA DIAS não impugnou validamente a prova indicada pela Recorrida MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA, quando da tentativa virtual de quitação do débito, ou seja, fazendo presumir a sua regularidade.

Nesse caminho, reconhecida a regularidade da contratação, a existência da dívida e o seu não pagamento,
a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito
.

Deste modo, inexiste fundamento para declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil.

- litigância de má fé.

Da conclusão até aqui registrada em relação à pretensão do
Recorrente
MARCELO HENRIQUE DA SILVA DIAS, evidente a deliberada alteração da verdade dos fatos com único objetivo de alcançar eventual benefício processual, atitude caracterizadora da litigância de má fé que, no caso, merece pronta reparação pelo Poder Judiciário com aplicação das penalidades daí decorrentes.

Nesse sentido:

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE - JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS EM SEDE DE APELAÇÃO – PRESERVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA DÍVIDA – ÔNUS DA PARTE AUTORA – EXISTÊNCIA DA DÍVIDA COMPROVADA – INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE AUTORA COMPROVADA - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1. Se por um lado é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos DOCUMENTOS NOVOS, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois de articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, por outro lado, cabe ao magistrado conceder vista à parte contrária para exercer seu direito ao contraditório, conforme se infere do art. 435, do Código de Processo Civil. 2. Não há qualquer empecilho na juntada de DOCUMENTOS NOVOS em sede de APELAÇÃO, desde que não existam MÁ-FÉ da parte na ocultação do DOCUMENTO e desde que seja ouvida a parte contrária, garantindo, assim, o contraditório e a ampla defesa. 3. Inexiste cerceamento de defesa quando as provas coligidas aos autos são suficientes para o deslinde do feito, sendo permitido ao magistrado indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias (CPC, art. 370, parágrafo único). 4. As simples alegações da parte autora, desvencilhadas de qualquer conjunto probatório, não são suficientes a infirmar a prova documental apresentada pelo requerido. 5. Demonstrada a existência do contrato celebrado entre as partes, e também da dívida do consumidor perante a instituição financeira, não há qualquer ilegalidade na atitude do Banco em cobrar o respectivo débito, bem como de inserir o nome do devedor no cadastro de inadimplentes; a instituição financeira age no exercício regular do seu direito, restando afastado o dever de indenizar o consumidor.
6. “o que a lei qualifica como LITIGÂNCIA de MÁ-FÉ é a negativa expressa de fato que a parte saber ter existido, a afirmação de fato que sabe inexistente e a falta versão para fatos verdadeiros com o objetivo consciente de induzir juiz em erro e assim obter alguma vantagem no processo” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção NOVO Código de Processo Civil Comentado Artigo por Artigo. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016, p. 121).
7. Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa por LITIGÂNCIA de MÁ-FÉ poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário mínimo. Inteligência do art. 81, §2º, do CPC.”
(TJMT – 4ª CDP – AC nº 0015465-72.2014.8.11.0003 – relª. Desembargadora SERLY MARCONDES ALVES –j. 19/10/2016 - DJE 21/10/2016). Grifei.

.Recurso de MARCELO HENRIQUE DA SILVA DIAS.

Evidente que, diante da conclusão do julgado em relação ao reconhecimento da relação jurídica entre as partes, inviável a pretensão do pedido.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso de
MARCELO HENRIQUE DA SILVA DIAS e NEGO PROVIMENTO;
b)
conheço do recurso de MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA e DOU PARCIAL PROVIMENTO, para:
b.1)
reformar a sentença recorrida JULGANDO IMPROCEDENTE o pedido inicial;
b.2)
revogo eventual decisão antecipatória já deferida;
b.3)
com fundamento no artigo 80, II e V e artigo 81, do CPC, condenar a parte

MARCELO HENRIQUE DA SILVA DIAS
, como litigante de má fé:
b.3.1)
na multa no importe de 9,9% (
nove vírgula nove por cento
) sobre o valor dado à causa, em favor da parte MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
;
b.3.2)
custas processuais;
b.3.3)
honorários de advogado, estes que fixo em 20%
(vinte por cento)
do valor da causa, devidos ao advogado da parte MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA (
se houver
);

c)
em razão da gratuidade já deferida, desde logo, suspendo a execução da condenação em relação aos itens “
b.3.2
” e “
b.3.
3
”, pelo prazo de até 5 (
cinco
) anos; e
, d
)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2023